Tribunal: TJSP
Processo: 1038975-22.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que reformou sentença de improcedência da demanda proposta por servidora pública visando a regularização de período de licença saúde em aberto - Alegação de omissão – V. Acórdão que, dando provimento ao recurso, reconheceu a inversão dos ônus sucumbenciais, fixando, contudo, montante irrisório a título de honorários advocatícios – Acolhimento dos embargos para

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que reformou sentença de improcedência da demanda proposta por servidora pública visando a regularização de período de licença saúde em aberto - Alegação de omissão – V. Acórdão que, dando provimento ao recurso, reconheceu a inversão dos ônus sucumbenciais, fixando, contudo, montante irrisório a título de honorários advocatícios – Acolhimento dos embargos para majorar o valor arbitrado, integrando o v. Acórdão. Embargos conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038975-22.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUELI CARVALHO ARIGONE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038975-22.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 35.166
2
Voto no 35.166
Embargos de Declaração n. 1038975-22.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Sueli Carvalho Arigone
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Embargos de declaração Acórdão que reformou sentença de
improcedência da demanda proposta por servidora pública
visando a regularização de período de licença saúde em aberto -
Alegação de omissão V. Acórdão que, dando provimento ao
recurso, reconheceu a inversão dos ônus sucumbenciais,
fixando, contudo, montante irrisório a título de honorários
advocatícios Acolhimento dos embargos para majorar o valor
arbitrado, integrando o v. Acórdão. Embargos conhecidos e
acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora contra o acórdão de fls. 200/205, por meio do qual esta Câmara deu
provimento ao seu recurso de apelação, reconhecendo o direito da servidora a
regularização de período de licença saúde em aberto.
Sustenta a embargante, às fls. 01/02, que o valor
fixado a título de honorários advocatícios é irrisório, tendo em vista que o valor da
causa foi reduzido a R$ 1.671,15.
Intimado, o embargado apresentou manifestação às
fls. 07/11.
É o relatório.
2. Merecem acolhimento os embargos.
Houve, de fato, omissão na redação do acórdão
embargado, vez que a fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono
da apelante não se atentou à redução operada no valor da causa pelo Douto
Magistrado a quo.
Os honorários arbitrados no acórdão embargado, de
11% do valor da causa, resultariam em soma inferior a R$ 185,00, montante não
consentâneo com o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora e o tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038975-22.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 35.166
3
duração da demanda, a qual, anote-se, vem tramitando há mais de três anos.
De rigor o acolhimento dos embargos de declaração
opostos pela apelante para que seja apreciado o pedido de fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais em patamar digno, nos termos do que dispõe o artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Assim, invertidos os ônus de sucumbência em
decorrência da reforma da r. sentença, entendo irrisória a verba fixada a título de
honorários advocatícios sucumbenciais, motivo pelo qual devem ser acolhidos os
presentes embargos para que sejam majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor este que se encontra dentro de patamar razoável, mormente em se
considerando a natureza da demanda e sua simples complexidade.
Por fim, para efeito de prequestionamento, importa
registrar que o v. Acórdão ora questionado não violou a Constituição Federal ou
qualquer lei infraconstitucional, restando expressamente prequestionados todos
os dispositivos legais implícita e explicitamente mencionados.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
de declaração opostos.
Sidney Romano dos Reis
Relator